Tribunal: STF
Processo: ARE 1412314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Artigo 171, caput, doze vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal. Condenação. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Recrudescimento das penas-base. Condenação na reparação de danos. RECURSO DEFENSIVO. Absolvição, por insuficiência probatória. Restituição dos valores e bens apreendidos.



    1. Para a configuração do delito de estelionato exige-se a prova efetiva de que, o agente a quem se imputou a conduta criminosa, valeu-se de estratégia capaz de induzir a erro o lesado, utilizandose de artifício ou fraude, que o leve a uma errônea percepção dos fatos. No caso, a materialidade e a autoria dos delitos estão consubstanciadas nas peças técnicas acostadas aos autos, bem como, na segura prova oral colhida no decorrer do processo, notadamente as declarações das testemunhas, que confirmam a condenação do ora apelante. A palavra do lesado assume especial relevância nestes tipos de crimes patrimoniais, conforme entende a melhor jurisprudência.



    2. Penas-base que merecem aumento, diante das peculiaridades do caso em comento e das circunstâncias judiciais desfavoráveis - altíssimo prejuízo sofrido e não recuperado pela lesada, no total de R$ 2.640.217,57, como consequência dos delitos perpetrados, e culpabilidade exacerbada do acusado, além de sua tentativa posterior de denegrir e prejudicar a imagem e a reputação profissional de um dos Diretores da sociedade empresária lesada, como forma de se esquivar da autoria delitiva -, observando-se, sobretudo, a teoria mista da pena, de prevenção e reprovação ao crime.



    3. Condenação do ora apelante na reparação de danos que se impõe nessa seara recursal, à vista de pedido formulado na inicial e reafirmado em alegações finais, oportunizando-se, assim, à Defesa, exercer o contraditório e a ampla defesa sobre os valores dos prejuízos pela empresa lesada, o que não logrou ilidir, atendendose ao disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.



    4. Impossibilidade de restituição dos valores e bens apreendidos, em virtude de a sentença ter determinado a manutenção das medidas assecuratórias deferidas no curso do Processo nº 0305071-48.2013.8.19.0001 até o trânsito em julgado da sentença condenatória, levando em conta o induvidoso enriquecimento ilícito do réu pela prática dos crimes em exame contra a sociedade empresária lesada, tudo como forma de viabilizar eventual e futura reparação de danos, na forma dos artigos 118 e 133, ambos do Código de Processo Penal. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 



    RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente